Tribunal: TJSP
Processo: 0035228-57.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Servidores públicos estaduais – Adicional por tempo de serviço – Pedido de recálculo do adicional, com base nos vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal – Improcedência do pedido – Recurso de apelação dos autores provido, determinada a aplicação da Lei no. 11.960/09 quanto aos juros de mora e correção monetária – Remessa para eventual adequação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Servidores públicos estaduais – Adicional por tempo de serviço – Pedido de recálculo do adicional, com base nos vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal – Improcedência do pedido – Recurso de apelação dos autores provido, determinada a aplicação da Lei no. 11.960/09 quanto aos juros de mora e correção monetária – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF – Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria, em parte, a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal – Lei Federal no 11.960/09 que permanece aplicável apenas para o cálculo dos juros de mora – Retratação do julgado.